Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMINAL. ESTELIONATOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 2/3 (DOIS TERÇOS). ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS. MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE CELULAR. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Escorreita a condenação pela prática dos crimes de estelionato quando o conjunto probatório demonstra que mediante ardil, os réus induziram em erro usuários de redes sociais, fazendo-os acreditar que adquiriam veículos em leilão ou contratavam serviço de despachante, tudo perante o DETRAN, obtendo vantagem ilícita.
II - Mantém-se a condenação pelo delito de associação criminosa quando a prova dos autos, constituída dentre outras por interceptação telefônica, confissão de alguns réus e declarações de policiais, comprovam a existência de vínculo associativo estável entre os réus para o fim de cometer crimes de estelionato.
III - O crime de lavagem de dinheiro se configura quando o agente, com a posse dos valores adquiridos por meio de ilícitos anteriores, inicia ações tendentes a conferir licitude.
IV - No caso, as provas constantes nos autos permitem concluir pela consumação do delito, porquanto os réus determinavam que as vítimas depositassem os valores em contas de “laranjas”. Além disso, posteriormente compraram veículos em nomes de terceiros com o intuito de dar aparência de licitude aos valores angariados.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - A continuidade delitiva é opção legislativa criada para beneficiar o agente que comete crimes da mesma espécie, em iguais condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças.
VII - Comprovado nos autos que foram cometidos quinze estelionatos, correta a aplicação do patamar máximo legalmente previsto (2/3).
VIII - Para fixação do dano material, nos termos do art. 387, IV, do CPP, necessário pedido expresso, produção de prova específica e submissão dela ao contraditório, como ocorreu no caso sob exame.
IX - Inviável restituir bem quando há divergência quanto à propriedade do bem.
X - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XI - Recursos conhecidos e parcialmente providos.